Tribunal: TJES
Processo: 5009507-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009507-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATIA MARCIA MARMORE ADLER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5009507-19.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CATIA MARCIA MARMORE ADLER.

RECORRIDO(A):
MUNICIPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 16929061),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE NÃO PODE SER INFERIOR AO PISO NACIONAL. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CATIA MARCIA MARMORE ADLER
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais a servidora pública, ocupante do cargo de Professora, pleiteava o reajuste de seu vencimento-base de acordo com o piso salarial nacional do magistério, nos anos de 2020 a 2025.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que o Município calcula o piso salarial com base na remuneração, incluindo gratificações, e não sobre o vencimento base. Além disso, a remuneração apresentada pelo Município é indevidamente acrescida de nível de titularidade e progressões por tempo de serviço, bem como as progressões são feitas a partir do valor básico do vencimento, e este se encontra abaixo do piso nacional. Alega que o piso nacional deve refletir nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o vencimento-base da servidora pública municipal, professora da educação básica, observa o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4.

Neste caminhar, é cediço que o §1º do art. 2º da Lei n.º 11.738/2008 prevê que o piso salarial dos profissionais do magistério é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, nos seguintes termos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
(g.n.)

(...)

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, estabelecendo que o piso salarial corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, não podendo ser inferior ao valor fixado nacionalmente, e deve ser observado por todos os entes federativos, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (g.n.)

6.

In casu
, o vencimento-base da recorrente deve ser proporcional à jornada de trabalho, isto é, a jornada de 25 horas semanais.

7.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que sentença comporta reforma, uma vez que o vencimento-base da recorrente encontra-se inferior ao piso nacional do magistério (ID. 16929062), conforme o quadro comparativo abaixo:

ANO

VENCIMENTO-BASE

PISO PROPORCIONAL 25H

2020

R$1.948,61

R$1.803,90

2021

R$2.198,81

R$1.803,90

2022

R$2.198,81 (janeiro a março), R$2.374,71 (abril a junho) e R$2.216,40 (dezembro)

R$2.403,52

2023

R$2.374,71 (janeiro), R$1.981,30 (abril) e R$2.819,90 (maio a dezembro)

R$2.762,84

2024

R$2.819,90 (janeiro a março) e R$2.960,89 (abril a dezembro)

R$2.862,85

2025

R$2.960,89 (janeiro e fevereiro)

R$3.042,36

Fontes:

2020:
https://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32666

2021:
Não houve reajuste

2022:
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2022/02/portaria-que-estabelece-o-novo-piso-salarial-dos-professores-da-educacao-basica-e-assinada

2023:
Portaria MEC nº 17, de 16 de janeiro de 2023

2024:
Portaria MEC nº 61/2024

2025:
Portaria MEC nº 77/2025

8.

Neste lastro, verifica-se que no ano de 2020, 2021, Maio a Dezembro de 2023 e Abril a Dezembro de 2024, o vencimento-base da recorrente encontrava-se acima do piso nacional do magistério, inexistindo direito a qualquer diferença salarial.

9.

Noutro giro, observa-se que em 2022, Janeiro e Abril de 2023, Janeiro a Março de 2024 e Janeiro a Fevereiro de 2025, o vencimento-base da recorrente estava em patamar inferior ao piso nacional, merecendo reparos a sentença neste ponto.

10.

No entanto, verifica-se das fichas financeiras que as rubricas “6 – VENCIMENTO CONTRATADO” e “11 - SALDO DE SALARIO” correspondem ao vencimento-base da recorrente, sobre o qual incidem as demais vantagens da carreira, tais como as gratificações, perfazendo o total de proventos que, abatido o total de descontos, se obtém o total líquido auferido. Nesse sentido, malgrado a recorrente sustentar que o vencimento-base que percebe é acrescido de outras vantagens pecuniárias para atingir valor superior ao piso nacional proporcional, as fichas financeiras demonstram o contrário, não logrando êxito em cumprir com o ônus previsto no art. 373, Inc. I, do CPC.

11.

Quanto às alegações de que o Município lança progressões por tempo de serviço dentro da rubrica “vencimento” bem como de incorreções na tabela de progressão da carreira em razão da ausência de reflexo do piso nacional nos demais níveis, faixas e classes da carreira, não assiste razão à recorrente, pois segundo o Tema 911 do STJ, a “
Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.
(REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)
”, isto é, a regra geral é aquela fixada na Lei nº 11.738/2008, mas nada impede que lei local, ao instituir plano de carreira de magistério, preveja que as demais classes (mais elevadas) também sejam remuneradas com base no vencimento básico. No âmbito do Município de Vila Velha, a legislação de regência não estabelece a vinculação automática do piso nacional aos demais padrões remuneratórios da carreira. Logo, a sentença deve ser reformada apenas em relação aos meses dos quais o piso nacional não foi observado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para
DETERMINAR
que o recorrido reajuste o vencimento-base do recorrente a valor não inferior ao piso nacional do magistério, proporcional a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, bem como
CONDENAR
o recorrente ao pagamento das diferenças do vencimento-base e o piso nacional proporcional em 2022, Janeiro e Abril de 2023, Janeiro a Março de 2024 e Janeiro a Fevereiro de 2025, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, acrescidos dos reflexos legais, juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

13.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)